Tribunal: TJBA
Processo: 8001522-88.2022.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001522-88.2022.8.05.0211 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CLEITON ALEXANDRINO DOS REIS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP, REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 14.994/2024). PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DA DENÚNCIA POR ERRO NA DATA DOS FATOS. MERO ERRO MATERIAL SUPRIDO POR ADITAMENTO IMPRÓPRIO (ART. 569 DO CPP). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR RELATÓRIO MÉDICO E PROVA ORAL PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO QUANDO EXISTIREM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. PALAVRA DA VÍTIMA COM VALOR ESPECIAL EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal interposta por Cleiton Alexandrino dos Reis contra sentença da Vara Criminal de Riachão do Jacuípe/BA que o condenou como incurso no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de detenção, em regime aberto, por lesões corporais praticadas contra sua ex-companheira no âmbito de violência doméstica. A defesa arguiu, preliminarmente, nulidade absoluta da denúncia por inépcia, em razão de erro na data dos fatos, e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória, alegando ausência de exame pericial. Subsidiariamente, pediu a redução da pena-base mediante afastamento da valoração negativa da conduta social. O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo improvimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento, tão somente para excluir a desvaloração da conduta social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões devolvidas ao Tribunal consistem em: (i) verificar se o erro na data dos fatos, constante da denúncia, acarreta nulidade absoluta por inépcia formal, contaminando toda a persecução penal por comprometer o exercício da ampla defesa. (ii) examinar se a prova produzida é suficiente para a condenação, notadamente diante da ausência de exame de corpo de delito; e (iii) analisar a possibilidade de exclusão da valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O erro na data dos fatos configura mero erro material, suprido por aditamento impróprio nos termos do art. 569 do CPP, inexistindo demonstração de prejuízo à ampla defesa, motivo pelo qual se rejeita a preliminar. 4. A materialidade do delito restou comprovada por relatório médico e prova testemunhal, especialmente a palavra da vítima corroborada por testemunha presencial indireta, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 11.340/2006. O exame de corpo de delito não é imprescindível quando houver outros elementos probatórios idôneos. 5. A autoria foi confirmada pela vítima e testemunha em juízo, sob contraditório, sendo reconhecida a especial relevância da palavra da ofendida em crimes de violência doméstica. 6. Na dosimetria, correta a valoração negativa dos maus antecedentes e da conduta social, esta evidenciada por comportamento agressivo reiterado em relacionamentos familiares, conforme demonstrado nos autos, mantendo-se a pena-base fixada acima do mínimo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. O erro material na data dos fatos constante da denúncia não enseja nulidade quando sanado por aditamento impróprio antes da sentença e ausente prejuízo à defesa. 2. A ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação por lesão corporal no âmbito de violência doméstica quando a materialidade e a autoria forem demonstradas por outros meios idôneos, como relatório médico e prova testemunhal. 3. A valoração negativa da conduta social é legítima quando baseada em elementos concretos que evidenciam comportamento social reprovável do réu.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 59 e 129, § 9º; Código de Processo Penal, arts. 563, 569; Lei 11.340/2006, art. 12, § 3º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, RHC n. 127.459/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25/8/2020, DJe 31/8/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4/6/2024, DJe 6/6/2024; STJ, AREsp n. 2.561.114/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJEN 6/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.874.301/AL, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 28/9/2021, DJe 4/10/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8001522-88.2022.805.0211, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Riachão do Jacuipe/Ba, sendo Apelante Cleiton Alexandrino dos Reis e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do voto.